Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RETOMADO O CURSO PROCESSUAL APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.393.002. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO (ANOS DE 2012 A 2016), PRECEDIDO DE CONCURSO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME SIMILAR AOS OCUPANTES EFETIVOS (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INEXISTÊNCIA DE DESCONTO, A TÍTULO DE FGTS, NA REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CARÊNCIA DO DIREITO AO “RECEBIMENTO DO FGTS” (CF, ARTIGO 37, INCISO IX; LEI 8.745/1993, ARTIGO 2o, INCISO IV; LEI 8.036/1990, ARTIGO 19-A; LEI DISTRITAL 4.066/2008, ARTIGO 2o, INCISO IV C/C §§ 1o E 2o E ARTIGO 7o). AFASTADA A PREJUDICIAL (PRESCRIÇÃO) ENTÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE.

I. Retomado o presente curso processual após o julgamento do agravo de instrumento no recurso extraordinário n. 1.393.002, no qual restou decidido que: [...] Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos ao não cabimento de recurso extraordinário contra decisão da Turma Recursal em Incidente de Uniformização, à ausência de demonstração da repercussão geral e ao trânsito em julgado do recurso inominado que ensejou o Incidente de Uniformização, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015 [...] Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia” [...] Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “o pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo” [...] Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. Nego seguimento (art. 21, § 1o, do RISTF) [...]. (ARE 1.393.002, Rel. Min. Rosa Weber).
II. Afastamento da prejudicial (prescrição), então acolhida na sentença.
A. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 709212 (com repercussão geral), redefiniu o prazo prescricional para a cobrança dos valores relativos ao FGTS, e firmou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Pleno, ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.11.2014, DJe 18.02.2015).
B. Nessa decisão foram fixados efeitos meramente prospectivos, os quais foram modulados nos seguintes termos: A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
C. No presente caso, a demanda reparatória refere-se ao período de 2012 a 2016. A ação foi ajuizada em 10.9.2018, momento em que o prazo prescricional já se encontrava em curso. Considerando-se os efeitos modulatórios conferidos à decisão do ARE 709212, é de se aplicar o prazo prescricional quinquenal, tendo como termo inicial a data de 14.11.2014 (data do julgamento da ARE). Nesse quadro, é de se concluir que nenhuma parcela das parcelas vindicadas se encontra prescrita. Afastada a prescrição reconhecida na sentença (ora revista).
III. Mérito.
A. Ambas as partes postulam a reforma da sentença de parcial procedência (DECLARAR nulo o contrato temporário de professor substituto firmado entre as partes no ano de 2015, bem como, CONDENAR a parte requerida ao pagamento do FGTS no valor de R$ 2.578,38).
B. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX).
C. Ao interpretar a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, para a validade da contratação temporária, ser preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja determinado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração (RE 658.026, tema 612).
D. A Lei 8.745/1993 (artigo 2o) e a correspondente Lei Distrital 4.266/2008 (artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o) regulamentam a excepcional contratação temporária - com mitigação da regra do concurso público -, de professor substituto para suprir exclusivamente a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria (durante o período letivo), afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.
E. Ademais, o artigo 7o e §§ da Lei Distrital 4.066/2008 fixa os fatores de remuneração e os benefícios correspondentes (inclusive previdenciários), sem qualquer estipulação ao direito de recebimento de FGTS, até porque inexistente o respectivo desconto na remuneração.
F. No controle de constitucionalidade daquela específica norma distrital, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios indeferiu a declaração de vício material, devendo a validade do(s) contrato(s) ser analisada à luz dos contornos fáticos envolvendo a necessidade temporária regada por excepcional interesse público, a qual pode se ligar a atividades permanentes ou temporárias (ADI 2009.00.2.011751-0, acórdão 439.224, DJe16.04.2015).
G. Nesse quadrante é que deve ser compreendida a pretensão recursal de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com o Distrito Federal, à margem da exigibilidade do concurso público, com consequente recebimento dos valores devidos a título de FGTS (Lei 8.036/1990, artigo 19-A).
H. No ponto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou as seguintes Súmulas: (i) Súmula 11: As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013; e (ii) Súmula 18: Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.
I. No caso concreto, o contrato foi firmado para suprir carência, extraordinária e pontual, decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária, o que não implica necessariamente que o professor substituto trabalhou ininterruptamente durante todo o período contratual.
J. Inocorrente a alegada nulidade contratual à contratação de professores substitutos, até porque precedido de processo seletivo público simplificado (prova objetiva), em que foram observadas a excepcionalidade, a temporariedade, a especialização, a aprovação e a ordem de classificação, dentro dos parâmetros da Lei Distrital 4.266/2008.
K. Por conseguinte, a excepcional temporariedade do específico contrato dos professores substitutos para suprir as carências pontuais do sistema educacional local revela-se, a prima facie, adequada e necessária. Não reconhecida, pois, a inconstitucionalidade material, em controle difuso, das citadas normas distritais, ainda que incidenter tantum. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1.021.579, em 31.05.2017.
III. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada. Afastada a prescrição. Julgados improcedentes os pedidos. Prejudicado o recurso da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).